Tribunal: TJSP
Processo: 1005337-88.2016.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005337-88.2016.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que
são embargantes DIEGO GERALDO LEMES DA SILVEIRA e FRANZ AUGUST
MULLER, é embargada ALESSANDRA BARRETO DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n. 1005337-88.2016.8.26.0099/50000
2/5
2a Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista
Embargos de Declaração n. 1005337-88.2016.8.26.0099/50000
Embargantes: Diego Geraldo Lemes da Silveira e outro
Embargada: Alessandra Barreto da Silva
Voto n. 18.122
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Requisitos
do art. 1022 do NCPC não preenchidos.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 907/910, proferido por esta
Câmara Reservada de Direito Empresarial que, por votação unânime,
deu provimento ao recurso dos embargantes. E mais, constou da
parte dispositiva do acórdão: “Destarte, reconheço que ambas as
partes são parcialmente vitoriosas e sucumbentes na proporção de
37,19% (apelada) e 62,81% (apelantes), que deverá ser observada
na distribuição dos ônus sucumbenciais envolvendo as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios já arbitrados na
sentença recorrida”.
Segundo os embargantes, “o v. Acórdão não
foi cristalino, eis que deixa certa dúvida quanto ao percentual de
vitória e derrota atribuído a cada parte, já que os percentuais
inscritos na frase correspondem unicamente à vitória alcançada por
cada parte. Quem lê o dispositivo fica com certa insegurança
quanto aos percentuais de sucumbência atribuídos a cada parte,
defeito que recomenda que o dispositivo seja reeditado, para que
sua redação seja mais translúcida, evitando-se a necessidade de
uma atividade interpretativa no momento do cumprimento de
sentença”. Assim, “os embargantes pleiteiam que os presentes
embargos sejam acolhidos a fim de se reescrever o dispositivo do v.
Acórdão nos seguintes termos: 'Destarte, reconheço que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n. 1005337-88.2016.8.26.0099/50000
3/5
apelantes, réus na demanda, são vitoriosos na proporção de 62,81%
e sucumbentes na proporção de 37,19%, percentuais que deverão
ser observados na distribuição dos ônus sucumbenciais envolvendo
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios já
arbitrados na sentença recorrida'”.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade.
Com efeito, a Turma Julgadora apreciou o
recurso de apelação é deixou assentado às expressas que “o caso
dos autos é mesmo de sucumbência recíproca: a pretensão
formulada pela apelada nesta demanda, considerada no seu todo e
tendo em conta seus aspectos econômico e jurídico (STJ, REsp n.
955.853-DF, 5a Turma, j. 03-05-2011, rel. Min. Laurita Vaz), foi
acolhida apenas em parte.
De fato, em sua petição inicial a embargada
pretendia o reconhecimento do crédito de R$ 1.598.945,04
indicado em laudo extrajudicial de apuração dos seus haveres, com
condenação dos apelantes ao pagamento das parcelas já vencidas,
no total de R$ 483.180,86, além das parcelas vincendas (que se
vencerem ao longo do processo), considerando que o crédito de R$
1.598.945,04 deveria ser pago em 36 parcelas mensais contadas a
partir de 22-09-2015 (ver fls. 8/11).
Entretanto, não foi exatamente esse o
benefício patrimonial alcançado pela apelada na sentença recorrida:
nela, o juízo de primeiro grau reconheceu em favor da apelada
apenas e tão somente o crédito de R$ 594.639,86, com condenação
dos apelantes ao seu pagamento em 36 parcelas mensais contadas a
partir de 18-02-2018 (cf. fls. 716).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n. 1005337-88.2016.8.26.0099/50000
4/5
Vale dizer, a questão é objetiva: o pedido da
embargada não foi integralmente acolhido. Assim, impossível
afastar a incidência, na espécie, do artigo 86, 'caput', do Código de
Processo Civil: se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Em
outras palavras, 'as despesas processuais e os honorários de
advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua
parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento.
Precedentes' (AgRg no REsp 1.354.123/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe de 30/06/2015) (STJ, AgInt-AREsp n. 1.046.116- SP, 4a
Turma, j. 1o-03-2018, rel. Min. Lázaro Guimarães).
Destarte, “reconheço que ambas as partes
são parcialmente vitoriosas e sucumbentes na proporção de 37,19%
(apelada) e 62,81% (apelantes), que deverá ser observada na
distribuição dos ônus sucumbenciais envolvendo as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios já arbitrados na sentença
recorrida”.
Ora, indisputavelmente: se a embargada foi
vitoriosa em apenas 37,18%, à evidência, sucumbiu em 62,81%. Na
mesma sintonia: se os embargantes foram vitoriosos em 62,81%,
certamente sucumbiram em 37,18%. Essas são as proporções que
devem ser aplicadas na espécie.
Como
se
vê,
o
que
pretendem
os
embargantes é modificar o resultado do julgamento e, como se
sabe, nosso sistema processual civil prevê instrumentos processuais
próprios para isso.
Afinal
de
contas,
“essa
modalidade
recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o
específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional
de caráter integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n. 1005337-88.2016.8.26.0099/50000
5/5
vícios do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não se
admite venha esse recurso, “com desvio de sua específica função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de
Mello, RTJ 175/315).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, rejeito os embargos
de declaração.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica